Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014429-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1014429-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

–Rondonópolis

Embargantes: Ademar Wurzius e outros

Embargado: Duilio Piato Junior

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1014429-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

–Rondonópolis

Embargantes: Ademar Wurzius e outros

Embargado: Duilio Piato Junior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam o vício de omissão ao tema repetitivo no 262 do STJ e ao parágrafo único do art. 278, parágrafo único do art. 803, ambos do CPC e art. 23 do CPC/73, sob o argumento de que as matérias de ordem pública devem ser analisadas na exceção de pré-executividade.

Aduzem a omissão ao artigo 494, I do CPC e art. 23 do CPC/73, asseverando que não prevalece a preclusão para corrigir a inexatidão material ou erro de cálculo.

Sustentam omissão aos artigos 506 do CPC e 23 CPC/73, alegando a impossibilidade de invocar a preclusão em face dos agravantes Ademar e Ester Wurzius.

Ao final, prequestionam os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 121499457),
pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1014429-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

–Rondonópolis

Embargantes: Ademar Wurzius e outros

Embargado: Duilio Piato Junior

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
no 1014429-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

–Rondonópolis

Embargantes: Ademar Wurzius e outros

Embargado: Duilio Piato Junior

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega o vício de omissão decorrente da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada de que as matérias debatidas na exceção de pré-executividade são comuns a todos os executados, e por esta razão, foi mantida a decisão do magistrado que considerou a ocorrência da preclusão. Restou expressamente consignado também de que o fato de serem matérias de ordem pública, já foram apreciadas anteriormente no RAI 1000719-55.2018.8.11.0000 não podendo ser reexaminadas, vejamos:

“
A par disso,
as matérias aventadas
tanto na impugnação ao cumprimento realizada por Marcos Wurzius como nesta exceção de pré-executividade
são comuns a todos os executados
, o que por obviedade processual, descabe reabrir o debate a respeito, não podendo ser reeditadas as mesmas questões ao bel prazer dos executados/agravantes.

Escorreita a decisão do magistrado ao fundamentar sobre a preclusão, vejamos:

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, vê-se que as alegações de impossibilidade de cobrança solidária de honorários, bem como de excesso de execução, alegando erro de cálculo, são matérias já analisadas e devidamente decididas nos autos, restando precluso o tema. Senão vejamos.

Consoante se vislumbra dos autos às (
fls. 2529/2532, págs. 21/24, do id 44384738
), o excipiente/executado Marcos Wurzius compareceu aos autos alegando que a execução ora interposta deveria levar em consideração a respectiva proporção de cada executado/sucumbente de forma pro rata, tendo a parte excepta/exequente impugnado (
fls. 2561/2566, págs. 53/58 do id 44384738
).

Novamente, veio aos autos o excipiente/executado Marcos Wurzius apresentando impugnação (
fls. 2567/2574, págs. 59/66 do id 44384738
), sob a alegação de impossibilidade da cobrança em solidariedade, bem como erro de cálculo no cômputo da atualização do valor da causa, ante a indevida inclusão de juros.

O exequente/excepto contestou, em todos os termos, a impugnação ao cumprimento de sentença (
fls. 2579/2599, págs. 71/91 do id 44384738
). Após, em decisão à impugnação (
fls. 2610/2612, págs. 10/12 do id 44384740
), este Juízo, reconheceu se tratar de matéria já decidida e transitada em julgado, julgando-a improcedente.

De mais a mais, em sede de Embargos de Declaração (
fls. 2629/2632, págs. 1/4 do id 44385897
), mesmo reconhecendo a intempestividade da impugnação oposta, este Juízo, entendeu por bem corrigir o erro de cálculo constante do demonstrativo de débito apresentado pelo excepto/exequente, no tocante ao cômputo da correção e juros, reconhecendo que a “inclusão de juros somente é possível após a intimação do devedor para cumprir a obrigação”. (
segundo parágrafo da fl. 2630, pág. 2 do id 44385897
), retificando a decisão de (
fls. 2610/2612, págs. 10/12 do id 44384740
) nos seguintes termos:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a manifestação do executado, ...., determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, computando-se juros apenas e tão somente após a intimação dos devedores para cumprimento da obrigação, bem como, a multa do artigo 475-J do antigo CPC e os honorários da fase de execução, decotando-se eventuais valores penhorados/depositados no presente feito.

(...).

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como lançada.

(...).”

A parte apresentou Agravo, tendo o E. Tribunal de Justiça, na v. decisão de (
fls. 2690/2696, págs. 7/17 do id 44385917
), mantido a matéria objurgada e negando provimento, a qual transitara em julgado na data de 03/09/2018 (conforme certidão de trânsito constante no AI 1000719-55.2018.8.11.0000).

Diante disso, vê-se que os temas debatidos nesta exceção de pré-executividade já foram analisados e julgados, estando precluso, impossibilitando, assim, rediscussão das matérias.

(...)

Deste modo, conclui-se preclusa a matéria aventada pelos excipientes/executados e, portanto, é válido e legítimo o prosseguimento do feito executivo e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão,
uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais o presente cumprimento de sentença, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução persistir-se até seus ulteriores termos.
(id. 62593789 – autos de origem)

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decidas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.”
(id. 119342960)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022